Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700531-46.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ILMAR ANDRADE DE CAMARGOS, HELENA RIBEIRO DA SILVA CAMARGOS, HIAGO RIBEIRO DE CAMARGOS RECORRIDO: CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. DOLO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. 1. Constatado o dolo dos réus em ceder direitos sobre imóvel que não lhes pertence, anula-se o negócio jurídico (CC 145), com o retorno das partes ao status quo ante. 2.A anulação de negócio jurídico por dolo gera dano moral por frustrar as expectativas dos adquirentes. 3.Não se conheceu do apelo do litisdenunciado, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva do 3o réu e negou-se provimento ao apelo dos réus. Os recorrentes alegam violação aos artigos 579 e 1.238, ambos do Código Civil, asseverando que, conforme comprovado nos autos, não houve comodato. Defendem que não deve ser aplicado no caso em questão o artigo 579 do CCB. Ressaltam que adquiriram a posse de quem a detinha pela prescrição aquisitiva, de boa fé, e que o negócio jurídico foi perfeito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 579 e 1.238, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028